Tribunal: TJMT
Processo: 1025109-97.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025109-97.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEITON PROVENZI - CPF: 022.361.831-43 (RECORRENTE), KLEITON PROVENZI - CPF: 022.361.831-43 (ADVOGADO), JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 33.145.585/0006-00 (RECORRIDO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025109-97.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1025109-97.2025.8.11.0015

Recorrente:
Kleiton Provenzi

Recorrido
: Jl Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE PRODUTO INDISPONÍVEL, NEGATIVA DE REEMBOLSO E ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados pelo autor, diante da ausência de comprovação adequada, são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas relações de consumo, embora possível a inversão do ônus da prova, permanece o dever do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4.

O autor não apresenta provas da promessa de entrega na data alegada, do atraso na entrega ou das demais circunstâncias narradas.

5.

Não há comprovação de prejuízos concretos decorrentes da alegada falha na prestação de serviço.

6.

A ausência de prova da conduta ilícita impede o reconhecimento do dano moral.

7.

A indisponibilidade pontual de produto em estoque, por si só, não configura falha grave apta a ensejar indenização.

8.

Os fatos narrados, desacompanhados de prova, inserem-se no âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos.

9.

A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2.

A ausência de prova da conduta ilícita impede o reconhecimento do dano moral.

3.

A indisponibilidade pontual de produto e eventuais contratempos sem prova de prejuízo relevante configuram meros aborrecimentos.

4.

A responsabilidade civil exige a presença simultânea de ato ilícito, dano e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025109-97.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1025109-97.2025.8.11.0015

Recorrente:
Kleiton Provenzi

Recorrido
: Jl Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de

Kleiton Provenzi.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 358966391
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

358966393): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 358966853): defende o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1025109-97.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1025109-97.2025.8.11.0015

Recorrente:
Kleiton Provenzi

Recorrido
: Jl Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos propostos na presente ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Kleiton Provenzi contra Jl Rebouças Comércio de Material Para Construção Ltda, por meio do qual objetiva a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que, no dia 01/08/2025, compareceu ao estabelecimento da parte requerida para adquirir materiais de construção, ocasião em que informou à vendedora a urgência na utilização dos produtos, tendo sido garantida a entrega para o dia 04/08/2025.

Relata que, após o pagamento, ao ser encaminhado ao setor de retirada, foi surpreendido com a informação de que um dos produtos não se encontravam disponíveis em estoque, sendo o ocorrido atribuído a erro de sistema. Em razão disso, solicitou a devolução imediata do valor correspondente ao item indisponível, contudo, a restituição foi negada, sendo-lhe oferecido apenas crédito para futuras compras.

Diante disso, após contato com seu eletricista, aceitou a substituição do fio vermelho pelo fio preto. Afirma, entretanto, que foi obrigado a aguardar em pé por aproximadamente 50 (cinquenta) minutos a 1 (uma) hora para a conclusão dos procedimentos internos de troca, sem que lhe fossem oferecidos água ou assento.

Alega, ainda, que os demais materiais adquiridos não foram entregues na data acordada, tendo a entrega integral sido realizada somente no dia 12/08/2025, mais de 10 (dez) dias após a compra, sem qualquer justificativa ou comunicação prévia por parte da requerida. Com base em tais fatos, postulou a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os fatos narrados pelo autor — consistentes na suposta venda de produto indisponível em estoque, na negativa de reembolso imediato, na espera prolongada para efetivação da troca e no atraso na entrega dos demais materiais — configuram dano moral indenizável ou se se inserem no campo dos meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de reparação.

Inicialmente, importante ressaltar que, mesmo em relações de consumo, nas quais se aplica a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não está dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, da análise dos autos, verifica-se que o autor não produziu qualquer prova apta a demonstrar os fatos alegados na petição inicial. Não foram juntados documentos que comprovem a promessa de entrega para o dia 04/08/2025, tais como mensagens, e-mails, orçamentos ou qualquer outro registro escrito que evidencie o prazo acordado, bem como não há nos autos prova do atraso na entrega, nem da alegada paralisação da obra ou do pagamento de diárias de pedreiros sem a correspondente prestação de serviço, fatos que, segundo o autor, teriam agravado os danos alegados.

Nesse contexto, não há como reconhecer a configuração do dano moral pleiteado. O dano moral, para ser indenizável, exige a demonstração de conduta ilícita do agente, do dano efetivamente sofrido e do nexo de causalidade entre ambos. Embora nas relações de consumo se admita, em determinadas hipóteses, a presunção do dano moral, tal presunção não dispensa a comprovação da própria conduta ilícita que lhe daria origem. Sem a prova da conduta, não há como presumir o dano dela decorrente.

Ademais, no presente caso, a única circunstância incontroversa nos autos consiste no fato de que um dos produtos não estava disponível em estoque no momento da retirada, fato admitido pela própria parte requerida em sua contestação. Todavia, a parte requerida afirma ter oferecido solução alternativa ao consumidor, consistente na retirada do produto em outra unidade da empresa na mesma cidade ou na substituição por produto similar, sustentando que o autor optou voluntariamente pela troca.

Diante da ausência de provas produzidas pelo autor que infirmem a versão apresentada na defesa ou que demonstrem as demais circunstâncias alegadas — como a negativa de reembolso, a espera prolongada em condições inadequadas e o atraso injustificado na entrega —, não se mostra possível concluir pela ocorrência de falha grave na prestação de serviço capaz de ensejar reparação por dano moral.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Cumpre destacar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a obrigação de indenizar.

A configuração do dano moral pressupõe a violação aos direitos da personalidade da vítima, como a honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em uma sociedade complexa, os dissabores e frustrações fazem parte da rotina e não se confundem com prejuízos indenizáveis.

Assim, a responsabilidade prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil exige a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato e o resultado, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026